Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700624-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE MORAES JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Jardim Aragão contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0713574-29.2023.8.07.0016. Em síntese, postula a agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU de 2022 e de 2023 do imóvel situado à SHIS QI 15 Chácara 38 Casa A – Lago Sul, Brasília/DF, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula no 161.697, e de inscrição no 53610121, bem assim que se abstenha de inscrever seu nome na Dívida Ativa do Distrito Federal e adotar medidas coercitivas de pagamento do tributo. Requer a antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU de 2022 e de 2023 do imóvel acima referido. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Distrito Federal (ID 154790157) apresentou petição no seguinte sentido: [...] em razão da alteração da Legislação promovida pelo DECRETO No 44.347, DE 21 DE MARÇO DE 2023, retificamos nossa manifestação anterior e informamos que acataremos o pleito da requerente, no sentido de que o benefício fiscal de redução de alíquota para imóveis com alvará de construção seja aplicado pelo prazo improrrogável de 36 (trinta e seis) meses, contados da data de expedição do documento pelo órgão competente. (grifei) Intimada a se manifestar (ID 45518443) sobre eventual perda superveniente do interesse processual, a Agravante asseverou “não ter mais interesse na tramitação do recurso” (ID 45822163 – Pág. 02). Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora